Tribunal: STF
Processo: Rcl 47809
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Nathalia da Costa dos Santos, em face de decisão proferida pelo Juiz Federal da 23ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos n. 1035639-47.2021.4.01.3400. 
    Colhe-se da inicial as seguintes informações: 
    1. O reclamante buscou o Juizado Especial Federal, para postular contra a Caixa Econômica Federal, beneficiária da decisão reclamada, a substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária, em suas contas de FGTS, conforme cópia da inicial (doc. 2) e página do processo no sítio do JEF (doc. 3).
    2. A ação do reclamante foi julgada liminarmente improcedente, conforme sentença que ora se anexa (doc. 4)
    3. A sentença liminar desafia a autoridade deste Supremo Tribunal Federal, como se verá a seguir. (eDOC 1, p. 1)
    A autora sustenta que a decisão reclamada contraria a medida cautelar deferida em 17.9.2019, na ADI 5.090, de relatoria do Min. Roberto Barroso, que determinou a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Requer a cassação da decisão proferida após a determinação de sobrestamento pelo STF e o consequente sobrestamento dos autos.
    Em 16.6.2021, deferi o pedido liminar. (eDOC 8)
    A Caixa Econômica Federal apresentou contestação no eDOC 15. 
    É o relatório. 
    Destaco inicialmente que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Em suas razões, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, fundada na improcedência do pedido no processo na origem, no qual se busca a revisão do critério de correção monetária dos saldos da conta do FGTS. A esse propósito, transcrevo abaixo trecho do ato reclamado:
    Saliento que, a meu ver, não é inconstitucional a Lei 8.036/90, por prever que a correção dos saldos das contas vinculadas ao FGTS deve ser feita pelo mesmo índice aplicável à correção das cadernetas de poupança. Da mesma forma, não são inconstitucionais as Leis 8.177/91 e 8.660/93, que estipularam que a correção dos saldos das mencionadas contas deve ser feita pela TRD e pela TR, respectivamente.
    É importante ressaltar, neste ponto, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do leading case RE 226.855-7/RS, relator o Ministro Moreira Alves, assentou que, tendo o FGTS natureza estatutária e não contratual, incidem imediatamente as leis que, antes da data do crédito, alterem a forma de reajuste das respectivas contas vinculadas.
    Anoto que, no caso em questão, o STF conheceu, em parte, e deu provimento ao citado recurso extraordinário, reconhecendo a ausência de violação a direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI) e, portanto, a validade constitucional de determinados atos normativos que estabeleceram novos critérios de reajuste para as contas vinculadas ao FGTS, dentre eles, a Lei 8.177/91, que estabeleceu que a correção das referidas contas deveria ser feita pela TRD.
    Note-se que, já tendo o próprio STF declarado a constitucionalidade do critério de reajuste previsto pela Lei 8.177/91, não há mais o que se possa discutir no que diz respeito a esse assunto.
    Vale destacar, ainda, que, seguindo essa mesma linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.614.874/SC, no regime dos recursos repetitivos, já decidiu que é vedado ao Poder Judiciário substituir o índice de remuneração das contas vinculadas ao FGTS, que tem disciplina própria ditada por lei (REsp 1614874/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 15/05/2018).
    Assim, diante das decisões do STF e do STJ – sendo aquela proferida no REsp 1.614.874/SC, inclusive, de caráter vinculante (art. 1.040, III, NCPC) –, ainda que a TR não seja o índice que melhor reflete a inflação do período, não há como acatar a pretensão da parte autora. (eDOC 5, p. 3)
    Registre-se que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090 para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)
    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Tribunal de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.
    Assim, entendo que o ato reclamado contraria o conteúdo da decisão do Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com a decisão liminar na ADI 5090, que determinou a suspensão dos processos que versam sobre a matéria.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente